Tribunal: TJMT
Processo: 0000506-09.2008.8.11.0100
Relator(a): ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-04-15
Data de publicação: 2025-04-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0000506-09.2008.8.11.0100
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Crime Tentado]
Relator:
Des(a). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRENTE), GILMAR REIS DA SILVA (RECORRIDO), GILMAR REIS DA SILVA - CPF: 828.744.411-04 (RECORRIDO), NORIS FRANCISCO ZAVASKI CONTE (VÍTIMA), NORIS FRANCISCO ZAVASKI CONTE - CPF: 115.756.110-15 (VÍTIMA), JOÃO BATISTA FURTADO NETO (ASSISTENTE), EUGÊNIO MARCOS RIATTO (ASSISTENTE), JOSÉ ELIAS FRANCISCO (ASSISTENTE), MARLENE FIGUEIREDO (ASSISTENTE), GILMAR REIS DA SILVA - CPF: 828.744.411-04 (RECORRENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRIDO), ALISSON SILVA ALMEIDA - CPF: 021.190.351-56 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU OS RECURSOS.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) Nº 0000506-09.2008.8.11.0100

RECORRENTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO, GILMAR REIS DA SILVA

RECORRIDO: GILMAR REIS DA SILVA, MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. DECISÃO DE PRONÚNCIA. INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA E MATERIALIDADE. MANUTENÇÃO DA QUALIFICADORA DO RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA. EXCLUSÃO DA QUALIFICADORA DO MOTIVO FÚTIL POR INEXISTÊNCIA DE PROVA CONCRETA. COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DO JÚRI. PRONÚNCIA MANTIDA.
RECURSOS DESPROVIDOS
.

I. Caso em exame

1. Recurso em Sentido Estrito interposto pela defesa contra decisão que pronunciou o réu Gilmar Reis da Silva pela prática de tentativa de homicídio qualificado, mantendo a qualificadora do recurso que dificultou a defesa do ofendido e afastando a de motivo fútil. O Ministério Público, por sua vez, recorreu buscando a reinserção da qualificadora excluída.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se há indícios suficientes de autoria e materialidade para a submissão do réu a julgamento pelo Tribunal do Júri e se a decisão de excluir a qualificadora do motivo fútil foi correta.

III. Razões de decidir

3. Há prova da materialidade do crime e indícios suficientes da autoria, com testemunha ocular que imputa ao recorrente a prática do delito.

4. O afastamento da qualificadora do motivo fútil foi adequado, pois não houve demonstração suficiente da motivação do crime. A vítima negou ter ingerido bebidas alcoólicas com a suposta companheira do réu, e não há comprovação de que o delito tenha ocorrido por ciúmes.

IV. Dispositivo e tese

5. Recurso defensivo desprovido. Recurso ministerial desprovido. Pronúncia mantida.

Tese de julgamento
: "1. Para a pronúncia, basta a existência de prova da materialidade e indícios suficientes de autoria, nos termos do art. 413 do CPP. 2. A ausência de motivo não se confunde com motivo fútil, razão pela qual sua inexistência não qualifica o crime."

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XXXVIII, "d"; CPP, art. 413.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no REsp 1718055/GO, Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, Sexta Turma, j. 21.08.2018; STJ, HC 369.163/SC, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 21.02.2017.

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) Nº 0000506-09.2008.8.11.0100

RECORRENTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO, GILMAR REIS DA SILVA

RECORRIDO: GILMAR REIS DA SILVA, MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Cuidam-se de dois recursos em sentido estrito aviados contra a sentença prolatada pelo Juízo da Vara Única de Brasnorte, que pronunciou GILMAR REIS DA SILVA para que seja levado a julgamento popular pela prática do crime de tentativa de homicídio qualificado [art. 121, § 2º, IV, c/c art. 14, II, ambos do CP].

GILMAR, assistido pela Defensoria Pública, almeja a despronúncia, por entender que não há provas da autoria do crime que se imputa a ele.

O Ministério Público, por sua vez, pleiteia a reforma do decisum na parte em que afastou a qualificadora do motivo fútil, pugnando pela admissão dela para que seja analisada pelo Tribunal do Júri.

Contrarrazões pelo desprovimento dos respectivos recursos.

Juízo de retratação negativo [art. 589, CPP]

A Procuradoria de Justiça opina pelo desprovimento do recurso defensivo e pelo provimento do recurso ministerial.

É o relatório.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) Nº 0000506-09.2008.8.11.0100

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

A denúncia, oferecida em 11/06/2008, narra o seguinte:

“No dia 14/12/2007, por volta das 23h50, na Rua Tibagi, Centro, nesta cidade, GILMAR REIS DA SILVA deu início ao ato de matar a vítima NORIS FRANCISCO ZAVASKI CONTE, desferindo-lhe, com animus necandi, disparo de arma de fogo, uma arma calibre 38, consoante projétil apreendido, somente não conseguindo seu intento criminoso porque não logrou atingir a vítima, uma vez que esta conseguiu sair do local, circunstância esta alheia à sua vontade.

O denunciado agiu por motivo fútil, eis que motivado por ter a vítima tomado cerveja na companhia de sua convivente, MARLENE FIGUEIREDO, ou seja, por motivo insignificante, sem qualquer respaldo social ou moral.

O denunciado agiu mediante emboscada, uma vez que se dirigiu até a residência de NORIS, adentrou no quintal, desligou a luz e se escondeu atrás de uma tábua localizada junto à porta de acesso aos fundos da residência, de onde aguardou a vítima chegar”.

No dia 16/12/2007, a autoridade policial colheu o depoimento de JOÃO BATISTA FURTADO NETO:

“Que sexta-feira, 14 de dezembro, por volta das 20h00, estava na praça, juntamente com QUINHO, indivíduo com quem divide uma casa, quando o indivíduo GILMAR, vulgo NEGÃO, lhe chamou; que NEGÃO disse para o depoente subir na moto para ir com ele em um local, mas não especificou onde; que NEGÃO parou em frente de uma casa, desceu da moto e disse para o depoente ir buscar pinga; que NEGÃO deu cinco reais para o depoente; que o depoente pegou a moto e foi até o bar ao lado da rodoviária, onde comprou uma garrafinha de pinga da marca Tropical; que voltou onde NEGÃO estava e o mesmo estava dentro da casa, sentado na varanda dos fundos; que o depoente deu para NEGÃO a garrafinha de pinga e o mesmo deu um gole; que aproximadamente trinta segundo depois que NEGÃO tinha dado um gole na pinga, chegou uma camionete de cor branca; que quando a camionete foi estacionar na garagem da casa, NEGÃO tirou um revólver da cintura e deu um tiro na direção da mesma; que a camionete acelerou e fugiu do local; que NEGÃO saiu correndo em sentido oposto ao da camionete, deixando o depoente sozinho; que o depoente saiu andando e deixou a moto de NEGÃO no local; que depois disso, não viu mais NEGÃO; que não sabe quem é a pessoa que estava dirigindo a camionete; que desconhece os motivos que NEGÃO deu o tiro na camionete; que até o momento que NEGÃO deu o tiro, não sabia que o mesmo estava armado”.

NORIS FRANCISCO ZAVASKI CONTE narrou ao Delegado de Polícia que
“conheceu NEGÃO no bar da amásia deste, de nome MARLENE, quando NEGÃO veio lhe oferecer óleo diesel para comprar, em razão de o declarante prestar serviços para a DM CONSTRUTORA com maquinário próprio; que por algumas vezes foi até o bar da MARLENE e consumiu cervejas com esta, sem a presença de NEGÃO, inclusive também no dia que tentaram lhe matar; que no dia dos fatos, por volta das 23h30, estava chegando em sua residência e percebeu que a luz da varanda, que tinha deixado acesa, estava apagada; que achou estranho e deu marcha ré para iluminar o interior da área de serviço e viu um homem o esperando ir abrir a porta dos fundos da casa, como era de costume, para lhe matar; que o homem apontou o revólver na direção da camionete e disparou, acertando a coluna que divide a porta dianteira da traseira; que o declarante acelerou a camionete e fugiu do local; que o homem que atirou era de estatura média, cútis parda e fazia uso de um boné; que o declarante tem por suspeita a pessoa de NEGÃO, pelo fato de ter tomado cervejas em companhia de MARLENE, amásia de NEGÃO; que dias depois estava jantando no bar ao lado do estabelecimento de MARLENE e notou a presença de NEGÃO juntamente com outro indivíduo, em um veículo Escort, cor prata, e NEGÃO passou por ali diversas vezes, sempre imprimindo alta velocidade em seu veículo”.

O auto de constatação em local de crime, instruído com fotografias, apurou que
“o disparo foi efetuado de aproximadamente dez metros em direção ao veículo e o suspeito encontrava-se encoberto por uma tábua, junto à porta de acesso aos fundos da casa; o disparo atingiu a coluna entre as portas do lado do motorista, a uma distância de aproximadamente 30 centímetros onde a vítima se encontrava conduzindo o veículo; que o projétil perfurou a lataria do veículo, esbarrando na coluna entre a porta dianteira e traseira, e teve seu trajeto final dentro do veículo; o projétil aparentemente possui características de calibre 38”
.

No dia 18/03/2008, GILMAR foi interrogado na presença de seu advogado:

“Que não foi o autor desta tentativa de homicídio; que conhece a vítima NORIS desde quando morava em Rondonópolis e nunca teve nenhuma desavença com o mesmo; que afirma que a testemunha JOÃO BATISTA FURTADO NETO, que afirmou ser o interrogando o autor desta tentativa de homicídio, é um bêbado e está mentindo; que não possui arma”.

Em 19/03/2008, foi auscultado EUGÊNIO MARCOS RIATTO,
verbis
:

“Que o depoente, à época do fato, trabalhava com JOÃO BATISTA e dividia uma casa com ele, morou em sua companhia durante quatro meses; que trabalhavam no mato e sempre que chegavam na cidade iam para a praça tomar cerveja; que algumas vezes viu JOÃO conversando com NEGÃO; que não recorda se no dia 14/12/2008 estava em companhia de JOÃO na praça, mas sempre estava com ele lá; que certa ocasião JOÃO lhe confessou que NEGÃO só lhe metia em encrenca e que a polícia estava atrás dele, mas não falou o porquê; que ficou sabendo que JOÃO tinha ouvido na delegacia ser ouvido e que uma semana depois pediu contas e foi embora; que após esse dia não teve mais contato com JOÃO; que aconselhava JOÃO a não andar em companhia de NEGÃO”.

No dia 31/03/2008, a vítima, NORIS, prestou declarações:

“Que o declarante está trabalhando na empresa DM CONSTRUTORA há, aproximadamente, cinco meses, e reside na mesma empresa onde trabalha, às vezes fica no Hotel Gaúcho, mas sua residência fixa é em Rondonópolis; que no dia seguinte da tentativa de homicídio contra o declarante, convidou JOSÉ ELIAS, que era um funcionário do declarante e também prestava serviços à DM CONSTRUTORA, para ir ao local da ocorrência, pois precisava pegar alguns pertences e estava com receio de ir sozinho; que chegando ao local, pediu para JOSÉ ELIAS ir até os fundos da casa para ver se tinha alguém no local, o mesmo foi e não encontrou ninguém; que JOSÉ ELIAS viu o furo ao lado da porta da camionete e perguntou o que havia acontecido; o declarante lhe contou a história, mas não disse que desconfiava de alguém que poderia ter efetuado o disparo; que, tempos depois, JOSÉ ELIAS, achando que o declarante o havia despedido da empresa, mas segundo o declarante, quem impôs que JOSÉ ELIAS fosse despedido foi um engenheiro da DM CONSTRUTORA; que o declarante ficou sabendo que JOSÉ ELIAS , por achar que o mesmo o teria despedido, disse a terceiros que: ‘o NEGÃO errou o tiro, mas eu não erro não’; que o declarante, depois de algum tempo, chegou a conversar com JOSÉ ELIAS e tentou explicar que quem o despediu não foi ele, e sim outra pessoa; que JOSÉ ELIAS aceitou a explicação do declarante e recebeu um montante de aproximadamente R$ 500,00 que faltava receber e aparentemente ficou tudo bem; que JOSÉ ELIAS já tinha sido companheiro de trabalho de NEGÃO e, pelo comentário feito anteriormente, o declarante desconfia que ele sabe da autoria de NEGÃO na tentativa de homicídio contra o mesmo”.

Intimado a prestar depoimento, JOSÉ ELIAS FRANCISCO relatou que
“ouviu NORIS dizer que achava que teria sido GILMAR que tinha atirado nele; que o depoente ficou sabendo, através de NORIS, que a única pessoa que teria motivo para lhe matar seria o GILMAR, porque no mesmo dia, à noite, tinha tomado cervejas com MARCELE, namorada de GILMAR, e que tinha falado para ela largar de GILMAR e ficar com ele, NORIS; que o depoente soube através de NORIS que o mesmo teria dito para MARLENE ‘que o que ela queria com um traficante, ladrão daquele jeito’, e que ele, NORIS, era empresário e tinha condições de sustentá-la; que NORIS disse ao depoente que GILMAR tinha visto ele tomando cerveja com MARLENE e que, quando viu, saiu em disparada com sua moto; que o depoente ficou sabendo, através de NORIS, que GILMAR tinha oferecido setecentos litros de óleo diesel para ele, tendo sido recusado por NORIS devido ao preço ser muito baixo e achava que o óleo era roubado; que NORIS disse tudo isto para MARLENE e achava que ela teria falado para GILMAR; que o depoente mantém um vínculo de amizade com NORIS, tendo inclusive encontrado com ele nesta data para conversar”
.

MARLENE FIGUEIREDO compareceu à Delegacia em 19/05/2008 para ser auscultada:

“Que possuía um bar na MT-170,; que fechou há cinco meses; que o mesmo está desativado; que na data de 14/12/2007, estava trabalhando normalmente quando chegou um cliente, de nome NORIS FRANCISCO ZAVASKI, e começou a beber cervejas; que depois de ingerir seis cervejas, ele pediu para a garçonete falar com a depoente para ir até a mesa onde o mesmo estava; que a depoente, como era dona do estabelecimento, foi até à mesa, onde estava NORIS, e o mesmo falou que queria que a depoente sentasse na mesa com ele; que estava sentada quando seu namorado GILMAR, conhecido como NEGÃO, e com ciúmes falou para a depoente sair daquela mesa, ‘senão ela iria se dar mal’; que a depoente não deu muita importância e retornou para a mesa; que NORIS falou para a depoente o que ela fazia com NEGÃO, pois conhecia o mesmo de Rondonópolis e sabia que ele era tranqueira; que aqui nesta cidade ele traficava entorpecentes e desviava combustível, junto com seu irmão, FELIPE, da Prefeitura; que a depoente ficou até NORIS ir embora, por volta das 23h00; que algum tempo depois, viu NORIS dirigindo seu veículo com uma perfuração de tiro; que a depoente comentou com seu irmão e o mesmo falou que achava que NEGÃO tinha feito alguma besteira; que no outro dia a depoente ficou sabendo que NEGÃO, juntamente com JOÃO, foram até a residência de NORIS e tentaram matá-lo; que perguntou a NEGÃO o que ele tinha feito e o mesmo respondeu que quem tinha atirado foi JOÃO, e falou para a mesma que fez aquilo por ciúmes; que a depoente sabia que NEGÃO tinha um revólver, pois sempre o mesmo usava com o indivíduo conhecido como KENEDY; que certo dia, NEGÃO falou para a depoente que a arma usada estava na casa de seu irmão, FELIPE”.

Em busca domiciliar na casa de FELIPE, foi apreendido apenas um revólver calibre 32. Na residência de GILMAR foi encontrado entorpecente, mas não foi possível localizar a arma calibre 38 utilizada na tentativa de homicídio de NORIS.

A denúncia foi recebida em 23/06/2008.

GILMAR foi regularmente citado e deixou transcorrer
in albis
o prazo para apresentação de resposta à acusação [ID. 268704755, pág. 78], razão pela qual lhe foi nomeado Defensor Dativo para a prática do ato, o que se deu em 08/07/2009.

Na instrução processual, ELIANE XAVIER MIGUEL BEZERRA disse que encontrou GILMAR na madrugada logo depois do fato, em uma festa que estava ocorrendo na cidade, e
“ele estava calmo, não comentou nada comigo”
e que ambos
“dormiram juntos”
naquela noite. Sobre a tentativa de homicídio, nada soube esclarecer e desconhece a vítima.

“T: Ele chegou no estabelecimento onde eu trabalhava, por volta de uma da manhã, e como todas as meninas estavam se preparando para ir para a festa, eu pedi uma carona pra ele; fiquei lá só uns vinte minutos, estava com dor de cabeça e cansada porque tinha trabalhado muito e logo fui pra casa dormir com o GILMAR”
.

Indagada pela Promotora de Justiça, diz que não se recordava a data dos fatos, em razão do grande lapso temporal decorrido.

EUGÊNIO RAMOS RIATTO disse que não presenciou os fatos e nada soube esclarecer, limitando-se a dizer que, na época em que compareceu na delegacia, apenas informou que, na data do fato, JOÃO BATISTA pegou sua motocicleta emprestada.

Indagado pelo advogado de defesa, respondeu que viu JOÃO conversando com NEGÃO, mas que o primeiro nunca disse nada acerca da tentativa de homicídio imputada ao recorrente.

MARLENE FIGUEIREDO, ouvida por carta precatória em Campo Novo dos Parecis, informou que é esposa de GILMAR e que à época dos fatos não namorava com ele,
“a gente começou a namorar em janeiro”
.

Acrescentou que não presenciou o crime e que
“ficou sabendo no bar”
, por terceiros, que não soube identificar.

Negou o conteúdo das declarações prestadas na fase policial, afirmando que
“assinou sem ler”
,
“o delegado mandava a gente assinar e não lia pra gente o que tava escrito”
.

GILMAR foi interrogado por carta precatória na Comarca de Campo Novo dos Parecis, onde estava preso à época, pela prática de outro crime [tráfico de drogas], quando negou a prática do crime imputado a ele na denúncia, “eu fiquei sabendo dessa história na delegacia, quando eu fui preso”,
“não fui eu que cometi esse delito aí, qual o motivo que eu ia fazer isso com ele? Ele nunca me fez nada, nossa amizade sempre foi boa, nós almoçava junto”
.

Negou ter possuído arma de fogo à época e desconhece a razão pela qual JOÃO BATISTA o acusou da prática do crime.

Em prosseguimento à instrução, a testemunha ROBERTO PINTO RIBEIRO, Investigador de Polícia Civil foi auscultado por carta precatória na Comarca de Cuiabá, e só soube dos fatos depois, por terceiros, que “o GILMAR tinha desferido tiros e acertado o veículo, uma caminhonete branca; a vítima disse que os tiros pegaram na coluna da camionete”, acrescentando que não se recorda de outros detalhes.

Indagado pelo Promotor de Justiça, disse desconhecer o motivo do delito.

RICARDO TENÓRIO DOS ANJOS, Policial Civil, narrou que foram comunicados pela própria vítima acerca da tentativa de homicídio, e que havia um tiro no automóvel, que perfurou a lataria.

Esclareceu que NORIS disse, à época, que
“MARLENE era dona de um bar e ele bebeu cerveja com ela pouco tempo antes dos disparos”
, mas que
“ela [MARLENE] negou tudo”
.

NORIS foi ouvido por carta precatória na Comarca de Rondonópolis:

“MP: Conta pra gente, o que aconteceu?

V: Eu alugava uma casa e sempre que chegava com a camionete eu entrava pelos fundos; eu sempre deixava a luz de trás acesa, quando me aproximei vi que não estava acesa a luz; eu contornei com a camionete e ‘alumiei’ a porta, lá eu vi uma pessoa parada em pé, na porta; quando essa pessoa viu que eu avistei, ela levantou a arma e atirou; eu simplesmente dei ré e fui embora; acertou na caminhonete, atrás de mim, uns vinte centímetros; eu fui na delegacia e registrei a queixa, a polícia foi lá e não encontrou ninguém [...]

MP: O senhor identificou quem atirou?

V: Não, porque ele tava com um boné, não deu pra ver.

MP: O senhor sabe se essa pessoa foi presa?

V: A polícia me falou que tinha um suspeito, mas não me falou quem era.

MP: Aqui diz que o GILMAR foi motivado pelo senhor ter ingerido cerveja na companhia da MARLENE.

V: Não, senhor... não existiu isso. Eu conhecia a MARLENE, ela tocava uma lanchonete. Eu tava lá, fiz a refeição lá, tinha um borracheiro comigo, ele tinha umas contas pra acertar com essa senhora; aí ela sentou lá, eles acertaram a conta e saímos dali.

MP: O senhor não viu ninguém estranho ali?

V: Não.

MP: O senhor consegue identificar a pessoa que efetuou o disparo?

V: Não.

MP: O senhor não sabe dizer por que a pessoa atirou no senhor?

V: Não sei. Eu nunca conversei com essa dona MARLENE, eu só ia lá fazer refeição.

MP: Ele furtou a casa do senhor, ou arrombou?

V: Não, estava trancada e trancada ficou. Eu escapei da morte, porque ele sabia que eu entrava pelos fundos. Como ele apagou a luz, se eu desço da caminhonete, ele me matava.

MP: E o senhor não sabe o motivo?

V: Essa coisa da MARLENE não existiu, não. Eu nunca tomei uma cerveja com ela.

MP: Ele ofereceu óleo diesel para o senhor?

V: Não.

MP: O senhor conhecia o NEGÃO? [lê o depoimento extrajudicial].

V: Conhecia ele de lá, lá é lugar pequeno.

MP: E foi ele que efetuou o tiro?

V: Não, eu não vi se foi ele, só se a polícia descobriu...

MP: Mas o senhor conseguiu ver alguma coisa que parecia ele?

V: Pelo vulto, pelo tamanho, a gente pode cismar que foi ele, mas não tenho certeza... a polícia ia investigar, né. [...]”

A última testemunha inquirida foi JOÃO BATISTA FURTADO NETO,
arrolada pela Defensoria Pública
, já no ano de
2023
, mais de 15 [quinze] anos depois do fato:

“MP: Gostaria de saber do senhor, como se deu esse fato?

T: Esse GILMAR eu conhecia pouco ele, eu puxava tora mas volta e meia eu via ele por lá; nesse dia a gente tava andando, bebendo, e ele parou nessa casa; aí quando o carro do homem chegou eu não entendi foi nada, eu ouvi o disparo; aí esse GILMAR eu nunca mais vi na minha vida.

MP: Vou ler o que o senhor falou na delegacia: [lê o depoimento de JOÃO BATISTA] O senhor foi comprar a pinga e voltou?

T: Foi.

MP: E aí?

T: Só vi o carro chegando e o disparo, aí ele já saiu correndo.

MP: Ele falou por que atirou?

T: Não, até hoje eu não sei.

[...]”

Encerrada a primeira fase da persecução penal, sobreveio a pronúncia, que acolheu a qualificadora de emboscada, mas afastou a de motivo fútil, verbis:

“[...] Quanto aos indícios de autoria, que justificam a pronúncia do réu como suposto autor do mencionado crime de tentativa de homicídio, estes podem ser demonstrados pelo Termo de Declarações colhidas na fase inquisitória (id. 87646398, págs. 9-10, 31-33, 35-37, 39-41), bem como pelos depoimentos das testemunhas colhidos em juízos. Vejamos:

[...]

A testemunha JOÃO BATISTA FURTADO NETO declarou que, no dia dos fatos, estava caminhando e bebendo com o acusado quando este parou na residência da vítima e efetuou disparos contra o veículo. Questionado pelo membro do Ministério Público, a testemunha afirmou que o acusado o convidou para ir a um local e, ao chegarem, pediu que ele buscasse uma pinga. Ao retornar, disse ter visto apenas o veículo se aproximando e, em seguida, o acusado efetuando os disparos. Ainda, afirmou que não sabia que o acusado estava armado e desconhecia a motivação do crime. Indagado pela Defesa sobre a acusação de que ele, na verdade, teria realizado os disparos, negou veementemente, alegando que nunca possuiu uma arma e não conhecia a vítima. Ao final, a testemunha confirmou o teor de seu depoimento prestado na delegacia após a leitura, acrescentando que não conseguiu ver claramente a direção dos disparos, nem quantos foram efetuados.

[...]

Embora a maioria das testemunhas tenha afirmado não saber quem seria o possível autor dos disparos contra a vítima, e o réu tenha negado os fatos, ainda se vislumbram indícios de autoria imputáveis ao acusado, com base no depoimento da testemunha João Batista Furtado Neto, que declarou ter presenciado o momento em que o réu efetuou os disparos contra o veículo da vítima.

Ademais, neste juízo preliminar e imediato, não é possível afastar a participação do réu na execução do crime, uma vez que não há provas cabais e irrefutáveis que excluam seu envolvimento. Assim, com base nas provas até então colhidas, subsistem fundados indícios de sua participação na empreitada criminosa.

No que tange às qualificadoras apontadas pelo Ministério Público, quais sejam, motivo fútil e recurso que dificultou a defesa do ofendido, conclui-se que apenas esta última deve ser submetida à apreciação dos jurados. Explico:

Por motivo fútil se entende o motivo de somenos importância, insignificante, desproporcional, ínfimo, banal, que seja desprovido de qualquer justificativa lógica que possa explicar a conduta praticada. Já o recurso que dificultou a defesa do ofendido, é aquele que é utilizado de forma súbita e inesperada, sendo um elemento surpresa que impossibilita uma eventual reação da vítima.

Analisando os autos e o contexto fático descrito na denúncia, verifica-se que a qualificadora de motivo fútil não se sustenta, uma vez que, durante a instrução, não foi demonstrada a real motivação do crime e apenas com a definição dessa motivação seria possível avaliar se o motivo da tentativa de homicídio era, de fato, insignificante a ponto de configurar a qualificadora e superar a elementar do tipo penal. Isso porque a própria vítima negou qualquer envolvimento com a suposta companheira do acusado, inexistindo, portanto, razões para que houvesse ciúmes. Além disso, em seu depoimento judicial, a referida companheira negou ter mantido relacionamento com o réu à época dos fatos, corroborando a versão da vítima. Nenhuma testemunha, por sua vez, mencionou em juízo, nem hipoteticamente, a motivação do crime. Quanto ao meio que dificultou a defesa do ofendido, essa qualificadora se aplica pelo fato de a vítima ter sido surpreendida pelos disparos de arma de fogo, uma vez que o acusado estava de tocaia em sua residência, aguardando sua chegada e atirando no momento em que ela entrava com o veículo.

É importante ressaltar que o afastamento das qualificadoras na fase de pronúncia é medida de extrema excepcionalidade, justificando-se apenas quando claramente não configuradas no caso concreto.

Portanto, vislumbra-se a possibilidade de inclusão da qualificadora referente ao recurso que dificultou a defesa do ofendido, conforme mencionado anteriormente, uma vez que esta é de natureza objetiva e diz respeito ao modo de execução do crime. Por essa razão, justifica- se a submissão de sua análise aos jurados.

É certo que, nesta fase processual, não compete ao Magistrado realizar uma análise qualitativa aprofundada das provas produzidas, sob pena de invadir a competência atribuída ao Tribunal do Júri, conforme disposto no artigo 5º, inciso XXXVIII, alínea ‘d’, da Constituição Federal

Considerando os elementos probatórios produzidos nos autos, a pronúncia do acusado é medida de rigor. [...]”

A pretensão defensiva não prospera.

Claramente se vê que, a despeito da negativa de autoria alegada em seu interrogatório, há uma testemunha ocular que imputa a GILMAR a autoria do disparo efetuado contra NORIS, no dia 14/12/2007, que acertou sua camionete, cerca de trinta centímetros de distância do corpo da vítima, não a atingindo por pouco.

Concluo que há indícios suficientes da autoria imputada ao recorrente, que autorizam sua submissão ao Tribunal do Júri.

Nesse diapasão, colho da jurisprudência da Corte Cidadã:

[...] 3.
A decisão que submete o acusado a julgamento perante o Tribunal do Júri, não exige um juízo de certeza, mas tão somente que seja apontada a
materialidade do delito
e os
indícios suficientes sobre a autoria
. Ademais,
no procedimento do júri, haverá a possibilidade de renovação da prova por ocasião do julgamento da causa pelos jurados
. [...] (HC 314.454/SC, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 14/02/2017, DJe 17/02/2017 - destaquei).

Assim ocorre porque, nos termos do artigo 5º, XXXVIII,
“d”
, da Constituição da República de 1988, a competência para o julgamento dos crimes dolosos contra a vida foi conferida ao Tribunal do Júri.

De igual modo, o artigo 413, § 1º, do Código de Processo Penal expressamente limita a atuação do magistrado nesta primeira fase, no atinente ao
juízo de admissibilidade
da acusação.

Conforme bem salientado por PACELLI,
“não se pede, na pronúncia (nem se poderia), o convencimento absoluto do juiz da instrução, quanto à materialidade e à autoria. Não é essa a tarefa que lhe reserva a lei. O que se espera dele é o exame do material probatório ali produzido, especialmente para a comprovação da inexistência de quaisquer das possibilidades legais de afastamento da competência do Tribunal do Júri. E esse afastamento, como visto, somente é possível por meio de convencimento judicial pleno, ou seja, por meio de juízo de certeza, sempre excepcional nessa fase”
(Curso de Processo Penal, 18. ed. São Paulo: Editora Atlas, 2014, p. 732).

Nesta primeira fase, alcunhada de
jus accusationis,
tem-se por objetivo a verificação da admissibilidade da peça acusatória, vale dizer:
apenas se constata se estão presentes indícios robustos o suficiente a justificar a submissão do réu ao Juízo Popular
.

Depreende-se que a decisão de pronúncia foi amparada no conjunto probatório até então coligido aos autos, que demonstram a existência de indícios suficientes de autoria e prova da materialidade da ação ilícita.

Demonstrada a materialidade do delito e presentes os indícios suficientes da autoria, não havendo robustez e segurança nas alegações sufragadas no recurso vertido, faz-se imperioso manter a pronúncia, nos termos do artigo 413 do CPP, garantindo ao Tribunal do Júri a soberania e autonomia que lhe são ínsitas para dirimir as matérias correlatas aos crimes dolosos contra a vida.

Em relação ao inconformismo recursal manifestado pela acusação, após detida análise do conjunto probatório angariado ao longo de mais de três lustros de instrução processual, concluo que agiu acertadamente o juízo singular ao extirpar a qualificadora de motivo fútil, porque não restou suficientemente demonstrada.

Nesse aspecto, destaco que a própria vítima, quando ouvida em juízo, negou que tivesse
“bebido cerveja”
com MARLENE, apontada como namorada de GILMAR à época, afirmando peremptoriamente que apenas a conhecia por ser a proprietária do estabelecimento comercial onde, vez por outra, fazia suas refeições.

Assim,
não há indícios mínimos da motivação do crime tentado
.

Ausência de motivo não é motivo fútil
, como leciona CEZAR ROBERTO BITENCOURT:

“Ausência de motivo:
motivo fútil não se confunde com ausência de motivo
. Esta é uma grande aberração jurídico-penal. A presença de um motivo, fútil ou banal, qualifica o homicídio. No entanto,
a completa ausência de motivo, que deve tornar mais censurável a conduta, pela gratuidade e maior reprovabilidade, não o qualifica
. Absurdo lógico: homicídio motivado é qualificado;
homicídio sem motivo é simples. Mas o princípio da reserva legal não deixa outra alternativa
. Por isso, defendemos, de lege ferenda, o acréscimo de uma nova qualificadora ao homicídio: “ausência de motivo”. (Código Penal Comentado — 7ª ed. — São Paulo: Saraiva, 2012).

O Superior Tribunal de Justiça já se pronunciou sobre o tema em diversas oportunidades:

AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ESPECIAL. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. TRIBUNAL DO JURI. PRONÚNCIA.
ADMISSÃO DE QUALIFICADORA. MOTIVO FÚTIL. CIRCUNSTÂNCIA QUE NÃO SE EQUIPARA À AUSÊNCIA DE MOTIVO
. RESTABELECIMENTO DA QUALIFICADORA. REEXAME DE PROVA. SÚMULA 7/STJ.
1. A ausência de motivo não caracteriza a qualificadora do inciso II do parágrafo 2º do artigo 121 do Código Penal (por motivo fútil), sob pena de violação ao princípio da reserva legal.
[...] (AgRg no REsp 1718055/GO, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, julgado em 21/08/2018, DJe 30/08/2018).

[...] 2.
A jurisprudência desta Corte Superior não admite que a ausência de motivo seja considerada motivo fútil, sob pena de se realizar indevida analogia em prejuízo do acusado
. Precedente. (...) (HC 369.163/SC, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 21/02/2017, DJe 06/03/2017).

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. PENAL. HOMICÍDIO.
PRONÚNCIA. MOTIVO FÚTIL. QUALIFICADORA MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE. AUSÊNCIA DE MOTIVO NÃO SE EQUIPARA À EXISTÊNCIA DE FUTILIDADE. PRECEDENTES
. EXCLUSÃO. REGIMENTAL DESPIDO DE ARGUMENTOS NOVOS E IDÔNEOS PARA REBATER AS RAZÕES EM QUE SE FUNDOU A DECISÃO AGRAVADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. As razões declinadas na petição do regimental se ressentem de argumentos novos e robustos o bastante para infirmar os fundamentos da decisão agravada, proferida em conformidade com a jurisprudência sedimentada nesta Corte, no sentido de que a
ausência de motivo não se equipara à existência de futilidade, devendo, portanto, ser mantida em seus próprios termos
. 2. Agravo regimental desprovido. (AgRg no REsp 1289181/SP, Rel. Ministra LAURITA VAZ, QUINTA TURMA, julgado em 17/10/2013, DJe 29/10/2013).

HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO. RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA
. MOTIVO FÚTIL. PRONÚNCIA. EXCLUSÃO. QUALIFICADORA MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE. AUSÊNCIA DE MOTIVOS NÃO SE EQUIPARA À FUTILIDADE
. CONSTRANGIMENTO ILEGAL EVIDENCIADO. ORDEM CONCEDIDA. 1. Em respeito ao princípio do juiz natural, somente é cabível a exclusão das qualificadoras na sentença de pronúncia quando manifestamente improcedentes e descabidas, porquanto a decisão acerca da sua caracterização ou não deve ficar a cargo do Conselho de Sentença, conforme já decidido por esta Corte. 2. Na hipótese em apreço,
a incidência da qualificadora prevista no art. 121, § 2º, inciso II, do Código Penal, é manifestamente descabida, porquanto motivo fútil não se confunde com ausência de motivos, de tal sorte que se o crime for praticado sem nenhuma razão, o agente somente poderá ser denunciado por homicídio simples (Precedentes STJ). 3. Ordem concedida para excluir da sentença de pronúncia a qualificadora prevista no inciso II do § 2º do art. 121 do Código Penal.
(HC 152.548/MG, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 22/02/2011, DJe 25/04/2011).

Portanto, escorreita a exclusão da qualificadora de motivo fútil, por ser manifestamente improcedente.

Diante do exposto, conheço de ambos os recursos e
NEGO-LHES PROVIMENTO
, mantendo intacta a pronúncia de GILMAR REIS DA SILVA.

É o voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/04/2025